Tribunal: TJDFT
Processo: 0806581-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. EXTINÇÃO PARCIAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (INÉPCIA). IMPROCEDÊNCIA PARCIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REGULARIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato administrativo ajuizada em face do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER, na qual a parte autora sustenta a invalidade de auto de infração de trânsito lavrado com fundamento no art. 165-A do CTB, ao argumento de: (i) nulidade decorrente de suposto descumprimento do prazo legal para notificação da penalidade; (ii) irregularidades na abordagem e ausência de esclarecimentos adequados; e (iii) vícios formais no auto de infração, especialmente quanto à ausência de dados obrigatórios.
2. A sentença julgou extinto o processo sem resolução do mérito em relação aos dois primeiros fundamentos, por inépcia da inicial, e improcedente o pedido quanto ao terceiro fundamento, ao reconhecer a regularidade formal do auto de infração.
3. A parte autora interpõe recurso inominado, sustentando, em síntese: (i) excesso de formalismo na análise da petição inicial; (ii) impossibilidade de apresentação de documentos em poder da Administração; (iii) ocorrência de cerceamento de defesa; e (iv) pedido de anulação da sentença ou, subsidiariamente, julgamento de procedência pela teoria da causa madura.
4. Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença, sob o fundamento de ausência de impugnação específica aos fundamentos decisórios e correção da decisão de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A controvérsia consiste em verificar se: (i) é legítima a extinção do processo sem resolução do mérito quanto aos dois primeiros fundamentos da inicial, por inépcia; (ii) houve impugnação específica suficiente, apta a infirmar os fundamentos da sentença; (iii) é correta a improcedência do pedido quanto ao alegado vício formal do auto de infração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A matéria deve ser analisada à luz dos arts. 319, 320 e 321 do CPC, aplicáveis subsidiariamente ao rito dos Juizados Especiais (Leis no 9.099/95 e no 12.153/2009), bem como dos princípios da simplicidade, informalidade e economia processual.
7. Nos termos do art. 330, I, do CPC, a petição inicial será indeferida quando for inepta, hipótese que se verifica, entre outros casos, quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão (art. 330, §1o, III). Tal comando legal não se confunde com exigência de prova robusta inicial, mas sim com a necessidade de coerência lógico-jurídica mínima entre causa de pedir e pedido, condição indispensável à própria instauração válida da relação processual.
8. No caso concreto, o Juízo de origem reconheceu que as duas primeiras teses deduzidas na inicial — relacionadas ao prazo de notificação e à alegada irregularidade na abordagem — não apresentavam nexo lógico suficiente com a conclusão jurídica pretendida, tampouco foram acompanhadas de elementos mínimos de individualização fática, o que caracteriza inépcia parcial da petição inicial.
9. Importa destacar que a inépcia reconhecida não decorreu de mera ausência documental, mas da própria inadequação estrutural da narrativa, que inviabiliza o exercício da jurisdição, pois impede a delimitação objetiva da controvérsia.
10. As razões recursais, contudo, não enfrentam esse fundamento central da sentença, limitando-se a alegar genericamente excesso de formalismo e dificuldade na produção de provas. Não há, no recurso, demonstração de que as teses afastadas pelo Juízo a quo possuíam coerência lógica apta a ensejar o exame de mérito, tampouco se indica de que forma a narrativa inicial superaria o vício reconhecido.
11. Nesse contexto, incide o princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual cabe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A ausência de impugnação direta à ratio decidendi implica deficiência recursal, inviabilizando a devolução útil da matéria ao órgão ad quem.
12. Assim, ainda que o recurso se oponha formalmente ao resultado da sentença, não há impugnação substancial dos fundamentos determinantes da extinção parcial do processo, o que, por si só, autoriza a manutenção da decisão recorrida nesse ponto.
13. No tocante à alegação de que os documentos estariam em poder da Administração, também não assiste razão ao recorrente. O dever de cooperação previsto no art. 9o da Lei no 12.153/2009 não exonera a parte autora do ônus mínimo de estruturar adequadamente a sua pretensão, com a exposição de fatos juridicamente relevantes e minimamente individualizados.
14. Admitir o prosseguimento de demanda fundada em alegações genéricas e desconectadas dos fatos concretos implicaria inverter a lógica do processo, transformando o Poder Judiciário em órgão de investigação prévia, o que não se coaduna com o modelo cooperativo adotado pelo CPC/2015.
15. Quanto ao terceiro fundamento, corretamente analisado no mérito, a sentença reconheceu a regularidade formal do auto de infração, com base na documentação apresentada pela parte ré.
16. O auto de infração juntado contém os elementos essenciais exigidos pela legislação de trânsito, não se verificando a ausência dos campos obrigatórios alegada pela parte autora, circunstância que afasta a nulidade pretendida.
17. O recorrente, nesse ponto, também não trouxe elementos probatórios aptos a infirmar tal conclusão, limitando-se a reiterar alegações genéricas. Não há demonstração concreta de irregularidade, ônus que incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.
18. Por seu turno, a parte ré apresentou documentação idônea, apta a demonstrar a regularidade do procedimento administrativo, reforçando a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, que somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu no caso concreto.
19. Desse modo, é de se confirmar integralmente a conclusão jurídica adotada pelo Juízo de origem, tanto no tocante à extinção parcial sem resolução do mérito, por inépcia da inicial, quanto à improcedência do pedido remanescente, por ausência de comprovação das alegações de nulidade do auto de infração.
IV. DISPOSITIVO
20. Recurso conhecido e DESPROVIDO.
21. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade da justiça ora deferida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.